Tribunal: STF
Processo: ARE 1396710
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRELIMINAR REJEITADA - DECADÊNCIA - AUSÊNCIA - SERVIDORA PÚBLICA - CARGO DE ESPECIALISTA EM POLÍTICAS E GESTÃO DA SAÚDE - TÍTULO DE PÓS-GRADUAÇÃO - LEI ESTADUAL Nº 15.462/2005 - POSICIONAMENTO NA CARREIRA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Havendo pertinência abstrata do pedido com o direito material controvertido, competindo ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão a concessão de direitos funcionais aos servidores, não se reconhece a ilegitimidade da parte. 2. Versando os autos sobre prestações de trato sucessivo, decorrentes de indevido posicionamento na carreira do servidor, o prazo para a impetração do mandado de segurança se renova, não havendo que se falar em decadência. 3. Por não se tratar de pedido de reposicionamento por preenchimento posterior de requisitos legais, mas sim de correção do enquadramento realizado quando do ingresso da carreira, em função de habilitação pré-existente, a regra aplicável é aquela no artigo 11 da Lei Estadual 15.462/05, não havendo, portanto, de se falar em observância dos pré-requisitos exigidos para promoção por escolaridade, na forma ditada pelo artigo 18 do mesmo diploma legal. 4. Comprovando a Impetrante possuir, ao tempo de sua investidura em cargo público, título de pós-graduação latu sensu, impõe-se reconhecer a presença de direito líquido e certo ao seu devido posicionamento na carreira, nos termos dos artigos 10 e 11, ambos da Lei Estadual nº 15.462/2005.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, caput e inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente